Tribunal: TJMT
Processo: 1022593-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022593-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), DIOGO WINIARSKI - CPF: 060.561.299-42 (AGRAVANTE), TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ - CPF: 057.055.019-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO GUAREZ - CPF: 032.156.309-31 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (AGRAVADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (AGRAVADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA - DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE QUE EMENDE A INICIAL, ATRIBUINDO À CAUSA O VALOR DE R$ 6.200.000,00 (SEIS MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS), RECOLHENDO AS CUSTAS COMPLEMENTARES, NO PRAZO DE 15 DIAS – CAUSA SEM CONTEÚDO ECONÔMICO - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO CUSTO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA DESEJADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, como já dito, trata-se de ação de produção de provas, causa sem conteúdo econômico, portanto. Contudo, nesse tipo de demanda, tem-se que o valor da causa deve corresponder ao custo para a produção da prova desejada, entendendo-se que o valor atribuído à causa na petição inicial não se mostra irrisório, ao contrário do decidido na origem.

Na ação de produção antecipada de provas, o valor da causa deve espelhar todos os custos, diretos e indiretos, destinados a produção da prova, incluindo diversos vetores como o tempo, trabalho e custos de transação despedidos para a consecução do objeto da demanda.

Assim sendo, o valor da causa no procedimento relativo à produção antecipada de provas, ainda que existam determinados reflexos econômicos, é inestimável, uma vez que o objeto da demanda é necessariamente a produção do meio probatório almejado pelo requerente, o que determina a manutenção do valor da causa atribuído pela parte agravante.

É de se
considerar o valor da causa indicado na petição inicial no importe estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou o correspondente ao custo para a produção da prova desejada quando for conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO GUAREZ, TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ e DIOGO WINIARSK contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Ação de Produção de Prova nº. 1001058-36.2023.8.11.0033, movida em seu desfavor de JOSE ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, que determinou a intimação do advogado subscritor da exordial para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emende a petição inicial para adequar o valor da causa ao importe de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais), recolhendo, na oportunidade, as custas complementares.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que a decisão necessita ser reformada para não causar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que há erro no entendimento do Julgador a quo ao precificar o valor da causa (sua base de cálculo foi em cima de 1.000 hectares – área total da fazenda incluindo a reserva legal e APP).

Afirma que o objetivo da ação de produção de provas é a apuração técnica, principalmente, do lucro líquido que a área agricultável de 493,50 hectares (dentro da Fazenda Pato Branco de 1.000 hectares de área total), possa gerar na(s) próxima(s) safra(s).

Assevera que não se trata do preço do hectare do imóvel, mas sim do lucro líquido que a área agricultável da Fazenda Pato Branco dará aos Agravantes na safra seguinte.

Salienta que se trata de um valor incerto, pois não se sabe quantas safras serão apuradas pelo r. perito até que ocorra (caso ocorra) a reintegração da posse da parte contrária na área em questão.

Assim, requer seja dado provimento ao Agravo para reformar a decisão, determinando-se que seja considerado o valor da causa indicado na petição inicial no importe estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob pena de afronta ao direito constitucional do acesso à justiça.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja provido o recurso, para reformar a decisão e adequar o valor da causa para valor não superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), dentro da razoabilidade processual.

Contraminuta da parte agravada (ID 201495155).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, convém ressaltar que, embora aparentemente fora do rol do artigo 1.015 do Código de Ritos, a hipótese fundamentadora deste impulso enquadra-se na mitigação deste dispositivo dada no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pela Corte Especial do Tribunal Cidadã, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, DJe do dia 19/12/18, Tema nº 988, do qual entende-se que a excepcionalidade de extensão do rol de cabimento do agravo de instrumento carece de demonstração de urgência evidenciando a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação esta que entendo amoldar-se ao caso.

Em sua origem, trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por DIOGO WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ e TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ em desfavor de JOSÉ ROBERTO RAMOS e ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, objetivando, realização da prova pericial pleiteada e real apuração da produção e lucro líquido que a área rural em discussão produzirá e gerará nas próximas safras, notadamente em relação a uma área rural de 1000 hectares.

Atribuíram à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), contudo, o Magistrado que preside o feito, entendeu que não foi respeitado o artigo 291 c/c art. 292, § 3º, ambos do CPC, e determinou a intimação do advogado subscritor da exordial para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emende a petição inicial para adequar o valor da causa ao importe de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais), recolhendo, na oportunidade, as custas complementares.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Respeitado o entendimento do MM Juiz de Direito, a irresignação do agravante merece acolhida.

Com efeito, não se trata de demanda que tem por objeto a discussão do direito material tutelado, mas de produção antecipada de prova, não sendo possível mensurar de imediato o proveito econômico buscado.

E é justamente a prova que se pretende produzir que poderá dar respaldo à mensuração do valor da demanda principal, a fim de se encontrar o valor final da pretensão, o que indica ser possível atribuir-se à causa valor meramente estimativo.

Não se pode olvidar, também, que a fixação do valor da causa em exagerada quantia reduz sobremaneira a aplicação dos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

Perfeitamente viável, assim, a fixação do valor da causa por mera estimativa.

Nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, "O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes".

No caso, como já dito, trata-se de ação de produção de provas, causa sem conteúdo econômico, portanto.

Contudo, nesse tipo de demanda, tem-se que o valor da causa deve corresponder ao custo para a produção da prova desejada, entendendo-se que o valor atribuído à causa na petição inicial não se mostra irrisório, ao contrário do decidido na origem.

Na ação de produção antecipada de provas, o valor da causa deve espelhar todos os custos, diretos e indiretos, destinados a produção da prova, incluindo diversos vetores como o tempo, trabalho e custos de transação despedidos para a consecução do objeto da demanda.

Neste cenário, a adequação do valor atribuído à causa tem espaço quando o valor fixado na inicial mostra-se completamente desarrazoado, extrapolando os limites dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso vertente.

À vista de tais considerações, entendo que o valor atribuído à causa não merece alteração.

Acerca do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALOR DA CAUSA. VALOR INESTIMADO. DECISÃO REFORMADA. - O conhecimento do recurso é medida que se impõe quando a matéria versada na decisão agravada se mostra como situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, que justifique a imprescindibilidade do reexame imediato a caracterizar a urgência (Precedente do Superior Tribunal de Justiça). - Em se tratando de ação de produção antecipada de provas, o valor da causa é inestimável, uma vez que o objeto da ação não se confunde com o conteúdo econômico de eventual ação principal. - Não sendo possível determinar o custo para a produção de provas requerida pela parte, tampouco existindo critérios objetivos para correção de ofício pelo julgador, deve prevalecer o valor indicado na petição inicial.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.596379-6/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da sumula em 28/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALOR DA CAUSA. O valor da causa no procedimento relativo à produção antecipada de provas, ainda que existam determinados reflexos econômicos, é inestimável, uma vez que o objeto da demanda é necessariamente a produção do meio probatório almejado pelo requerente, o que determina a manutenção do valor da causa atribuído pela parte agravante. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 2206407-72.2021.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 27/10/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Assim sendo, o valor da causa no procedimento relativo à produção antecipada de provas, ainda que existam determinados reflexos econômicos, é inestimável, uma vez que o objeto da demanda é necessariamente a produção do meio probatório almejado pelo requerente, o que determina a manutenção do valor da causa atribuído pela parte agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para considerar o valor da causa indicado na petição inicial no importe estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou o correspondente ao custo para a produção da prova desejada quando for conhecido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024